Tribunal: TJES
Processo: 5000545-08.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000545-08.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: FEDERACAO ESPIRITOSSANTENSE DE XADREZ
IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES, PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FEDERAÇÃO ESPIRITOS SANTENSE DE XADREZ - FESX com pedido de medida liminar em razão de decisão judicial teratológica, lavrada pelo Juiz Relator da 1ª. Turma Recursal do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais Cíveis em continuidade e manutenção de decisão teratológica prolatada nos autos do processo nº. 0024477-90.2018.808.0347, como se verá na exposição fática e de direito, a seguir delineadas.

Desse modo, requer a concessão de medida liminar, para determinar o cabimento do presente
mandamus, determinando-se
o seguimento do processo 5000545.08.2021.8.08.9101 que corre perante nesta 1ª Turma Recursal e reflexamente a sustação dos efeitos da decisão judicial proferida nos autos do processo nº. 0024477-90.2018.808.0347 que excedeu os limites da coisa julgada material, deferindo-se a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a r. Autoridade Coatora que suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais nos termos do art. 9º da Lei nº 12.016/2009, assegurando ao Agravante o direito de convocar Assembleia Eleitoral na forma determinada pela item b) do dispositivo da r.sentença judicial, até o julgamento do mérito deste
mandamus
; b) O acolhimento das provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída juntando-se as peças processuais essenciais.

Verifica-se que em sede de liminar, o Eminente Relator entendeu que o remédio constitucional é incabível e negou seguimento, na forma do art. 17, V e VI, da Res. 23/2016 do TJES. Condeno o impetrante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor da causa, na forma do art. 81 do CPC, vez que não atende ao pressuposto de admissibilidade “cabimento” e, portanto, é o caso de negar seguimento à pretensão, na forma do Art. 17, V e VI, da Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Desse modo, o agravante requer seja reformada a referida decisão, argumentando que a decisão judicial é teratológica

É breve o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece conhecimento.

Isto porque,
nos Juizados Especiais, só é cabível recurso contra sentença, excetuados os casos em que há decisão do Magistrado que
defere
medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, o que não se afigura nos presentes autos, em conformidade com os Artigos 3º e 4º, da Lei 12.153/09:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
,
somente será admitido recurso contra a sentença.

A interpretação do artigo deve ser de forma literal apenas, justamente em decorrência dos princípios que norteiam o procedimento do Juizado Especial, como a celeridade. Não é possível se estender a interposição de agravo de instrumento para as hipóteses de indeferimento da medida liminar, pois, primeiro, não há previsão legal e, segundo, resultaria em mora na resolução do feito, violando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5, LXXVIII da CF/88).

Corroborando com os dispositivos mencionados, tem-se, ainda, o Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

A jurisprudência entende o mesmo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. A parte agravante, Mário César Souza DE Araújo, ajuizou o presente Agravo de Instrumento em 15/09/2020 contra ato (decisão interlocutória) do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco ocorrido nos autos do Processo n. 0604038-88.2020.8.01.0070. Houve pedido liminar requerendo a revisão da decisão aqui agravada, suspendendo seus efeitos, visando o imediato retorno do ora agravante às funções que desempenhava. No mérito, requer que seja ADMITIDO E PROVIDO o agravo, reformando a decisão agravada negativa a fim de conceder a tutela antecipada requerida na origem. É o sucinto relatório. O art. 4º da Lei n. 12.153/2009 prevê que somente é possível o manejo de recursos em face das decisões incidentais previstas no artigo 3º do referido CODEX, consistentes naquelas que deferem medidas cautelares no curso do processo, de ofício ou mediante requerimento das partes, salvo contra sentença.
Dessa forma, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, uma vez que interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar, por ausência de tipificação e autorização legal.
Colaciono entendimento de diversos tribunais do país: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. REMÉDIO RECURSAL ESPECÍFICO PARA OS CASOS EM QUE A MEDIDA URGENTE É CONCEDIDA EM DETRIMENTO DO AGENTE PÚBLICO. PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL DA Fazenda Pública. DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS À CONCESSÃO DE TUTELAS (ART. 4º DA Lei nº 12.153 /09). Nos termos do que ditam conjuntamente os arts. 3 e 4º, ambos da Lei nº 12.153 /09, excepcionalmente, é cabível recurso contra decisão que defere medidas cautelares ou antecipatórias na constância do processo. Na hipótese dos autos, o pedido de tutela antecipada do agravante foi indeferido, de modo que, não restou preenchido o requisito específico de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento AI 4000005-86.2019.8.24.9008. Oitava Turma Recursal. Rel. Andréa Cristina Rodrigues Studer. Data de publicação: 07/03/2019) EMENTA Agravo de instrumento. Juizado da Fazenda Pública. Tutela de urgência. Indeferimento.
Não cabimento. Recurso não conhecido Nos termos dos arts. 3º e 4, da Lei n. 12.153 /2009 somente é cabível agravo de instrumento no juizado da Fazenda Pública quando for deferida providência cautelar e antecipatória no curso do processo.
(TJRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 0800942-15.2019.822.9000. Turma Recursal. Rel. José Augusto Alves Martins. Data de publicação: 12/02/2019) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra indeferimento de tutela antecipada. Decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inadmissível. Inteligência do art. 27 da Lei nº 12.153/09 combinado com o art. 41 da Lei nº 9.099 /95. Incompetência absoluta deste Tribunal, pois a competência recursal seria do Colégio Recursal. Recurso não conhecido, com determinação de remessa. (TJSP. Agravo de Instrumento AI 2001540-88.2019.8.26.0000. 2ª Câmara de Direito Público. Rel. Claudio Augusto Pedrassi. Data de publicação: 23/01/2019). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(TJRS. Agravo de Instrumento Nº 71008036980, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/10/2018). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INTELIGÊNCIA DA Lei nº 9.099 /95.
Descabe o processamento do recurso de agravo de instrumento, no âmbito dos Juizados Especiais, considerando inexistir previsão legal que ampare a sua interposição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 71007679251, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 07/05/2018). As Turmas Recursais deste estado vão no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE Fazenda Pública. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJAC. Agravo de Instrumento n. 1000013-46.2020.8.01.9000. 1ª Turma Recursal. Relator: Juiz de Direito José Augusto Cunha Fontes da Silva. Julg. 11/03/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL DE Fazenda Pública. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MODALIDADE APENAS PODE SER MANEJADA PELO ENTE PÚBLICO, E EM SITUAÇÕES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NA Lei n. 12.153/2009. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (TJAC. Relator: Robson Ribeiro Aleixo. Número do Processo: 0000007-90.2019.8.01.9000. 2ª Turma Recursal. Data do julgamento: 16/05/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º DA Lei nº 12.153/2009. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJAC. Relatora: Mirla Regina. Número do Processo: 1000155-21.2018.8.01.9000. 2ª Turma Recursal. Data do julgamento: 19/12/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fazenda Pública. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A FAVOR DA ORA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJAC. Relator: Raimundo Nonato da Costa Maia. Número do Processo: 1000121- 80.2017.8.01.9000. 1ª Turma Recursal. Data do julgamento: 27/07/2017). AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DE Fazenda Pública. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES, EM ANEXO. AGRAVO IMPROVIDO. (TJAC. Agravo de Instrumento n. 1000091-45.2017.8.01.9000. 2ª Turma Recursal. Relator: Juiz de Direito José Augusto Cunha Fontes da Silva. Julg. 27/07/2017). Com essas considerações, voto pelo não conhecimento do Agravo interposto. Sem Custas e Sem condenação em honorários advocatícios. É como voto. (JECAC; AI 1000102-69.2020.8.01.9000; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz José Augusto Cunha Fontes da Silva; DJAC 03/12/2020; Pág. 21)

Logo, no presente caso, considerando a característica de irrecorribilidade das decisões interlocutórias no Juizados Especiais, o princípio constitucional de duração razoável do processo e a ausência expressa de previsão legal na Lei 12.153/09, que rege o procedimento dos Juizados Especiais, não há como se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere liminar.

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que falta ao presente recurso requisito objetivo intrínseco de admissibilidade, qual seja o cabimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)